Tribunal: TJSP
Processo: 2263817-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta bancária do agravante que alega ser conta-poupança. Conta- poupança, entretanto, de livre movimentação a indicar natureza preponderante de conta corrente. Ausência de prova de que o valor em comento se refere ao auxílio-emergencial relacionado à Pandemia COVID-19. Descabimento da invocação da impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta bancária do agravante que alega ser conta-poupança. Conta- poupança, entretanto, de livre movimentação a indicar natureza preponderante de conta corrente. Ausência de prova de que o valor em comento se refere ao auxílio-emergencial relacionado à Pandemia COVID-19. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, inciso X, do NCPC. Bloqueio mantido. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263817-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
CARLOS BARBOSA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Declara voto vencido o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 10402
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2263817-25.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDSON CARLOS BARBOSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Penhora “on line” que recaiu sobre
valores depositados em conta bancária
do agravante que alega ser conta-
poupança. Conta- poupança, entretanto,
de livre movimentação a indicar natureza preponderante de conta
corrente. Ausência de prova de que o
valor em comento se refere ao auxílio-
emergencial relacionado à Pandemia
COVID-19. Descabimento da invocação
da
impenhorabilidade
do
poupador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no artigo 833, inciso X, do
NCPC.
Bloqueio
mantido.
Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver, o
agravante, reformada a r. decisão de fls. 46 que indeferiu o pedido
de desbloqueio de valores depositados conta corrente de sua
titularidade. Sustenta, em apertada síntese, que a constrição recaiu
sobre valores impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso X, do
Novo Código de Processo Civil, pelo que requer o desbloqueio
deles.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
agravante, a r. decisão recorrida não comporta qualquer reforma e
está assim escudada:
“Vistos.
Fls. 197/201 e 210/214: O executado
apresentou pedido de desbloqueio de
valores, solicitando a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provisória de urgência, por entender
presentes os requisitos do 'periculum in
mora' e 'fumus boni iuris', alegando se
tratar de valores oriundos de conta
poupança, de valores correspondentes ao
auxílio
emergencial
concedido
pelo
governo bem como alegando que o valor
não supera o montante de 40 salários
mínimos.
Razão não assiste ao executado.
Com efeito, nos extratos juntados encontram-se TEDs (Transferências
Eletrônicas Disponíveis) recebidas pelo
executado, o que afasta a alegação de que
o
valor
bloqueado
seja
do
auxílio
emergencial.
Ademais, não restou comprovado que a
conta da Caixa Econômica Federal trata-se
de poupança, razão pela qual resta
mantido o bloqueio.
Estabilizada a presente decisão, cumpra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls.
194,
expedindo-se
guia
de
levantamento.
Intime-se.”
A impenhorabilidade prevista no artigo
833, inciso X, do NCPC visa à proteção do pequeno poupador,
reservando-lhe a manutenção de caderneta de poupança no limite-
teto de 40 (quarenta) salários mínimos.
No
entanto,
a
poupança
de
livre
movimentação e disponibilidade, utilizada como se conta corrente
fosse, é desprovida da característica de conta- poupança típica,
razão pela qual inaplicável a mencionada impenhorabilidade
legal. Isso porque o uso indiscriminado de quantias que deveriam
estar sendo poupadas desnatura a “mens legis”, de modo que a
impenhorabilidade não mais preservaria reservas do pequeno
poupador.
Com efeito, a lei visa a conferir proteção ao
pequeno poupador, reservando-lhe a manutenção de caderneta de
poupança no limite-teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. O
legislador, ao conferir tal proteção, atribuiu à poupança “uma
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e
familiar”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “A versão da lei A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Lei n° 11.382, de
06 de dezembro de 2006”, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 53).
A impenhorabilidade, todavia, é restrita,
podendo ocorrer constrição sobre o valor que sobejar o limite. Em
outras hipóteses, a observância desse artigo comporta ser
conjugada às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser
aplicado isoladamente, sob pena de se transfigurar o que seja
patrimônio penhorável.
No caso em tela, a análise do extrato dá
conta de que o agravante utiliza a poupança como se conta
corrente fosse, com operações de débito e crédito, de forma a
descaracterizar a sua função precípua de reserva de valores e
constituição de capital para suportar eventuais dificuldades
financeiras. E as inúmeras transações bancárias não dão conta de
demonstrar que o valor em comento se refere a “auxílio-
emergencial” disponibilizado pelo Governo Federal em razão da
Pandemia COVID-19.
É entendimento deste Tribunal que o
benefício previsto no art. 833, inciso X, do Novo Código de
Processo Civil (assim como no antigo) visa a proteger o pequeno
poupador, que mantém quantia em caderneta de poupança típica,
o que não se coaduna com o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, não mais se justifica a
incidência da proteção legal, sendo os valores depositados na
conta tão penhoráveis quanto quaisquer outros aplicados em
outras formas de investimento.
Sobre o tema já se decidiu:
“Bloqueio judicial de numerário existente
em
conta
poupança
integrada.
Possibilidade. O extrato da conta bancária
indica claramente que ela não tem a
finalidade precípua de uma caderneta de
poupança.
Impenhorabilidade
não
caracterizada”
(JTJ
343/92:
AI
907.313-5/00). (THEOTONIO NEGRÃO e
outros. Código de Processo Civil. Nota 34
C ao artigo 833, X, do Código de Processo
Civil de 2016. 47a Edição. Editora Saraiva.
2016).
O bloqueio “on line” incidiu sobre conta-
poupança de natureza preponderante de conta movimento (conta
corrente remuneratória), o que a exclui do rol do dispositivo
supracitado (art. 833, X, NCPC), já que neste tipo de conta
inexiste a finalidade protegida pela lei (poupança “stricto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sensu”), dado o seu caráter de livre disponibilidade ou
movimentação.
Consoante precedente desta Corte:
“Agravo
de
instrumento.
Decisão
interlocutória que decide acerca da ordem
de bloqueio 'on line' em nome dos
executados. Julgamento em conjunto dos
agravos de instrumentos interpostos pelo
banco credor e pelos devedores do
bloqueio em nome de Vagner Alzione Silva,
no valor de R$ 33.432,57 junto à Caixa
Econômica
Federal.
O
extrato
de
movimentação bancária demonstra que o
devedor utiliza a poupança como se fosse
conta corrente. Inaplicabilidade do artigo
833, X, do Código de Processo Civil.
Manutenção do bloqueio. Dado provimento
ao agravo de instrumento do banco, no
2066991-31.2017 dos bloqueios em nome
de Eliane Kroger Silva valores bloqueados
junto à Caixa Econômica Federal. (...)”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2062100-64.2017.8.26.0000;
Relatora:
Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
13/07/2017).
Neste mesmo sentido:
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PENHORA
'ON
LINE'.
CONTA
POUPANÇA.
POSSIBILIDADE.
FINALIDADE DESCARACTERIZADA. 1. A
conta
poupança
registra
inúmeras
movimentações,
descaracterizando
a
finalidade de economia de rendimentos
excedentes
e
extraordinários,
o
que
autoriza, portanto, a constrição judicial. 2.
Decisão agravada, mantida. 3. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela
parte corré, desprovido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2263226-39.2015.8.26.0000;
Relator
Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara
de
Direito
Público;
j.
17/07/2017).
Não havendo evidências de que o valor
bloqueado estivesse depositado em conta utilizada pelo agravante
única e exclusivamente como poupança e considerando-se que o
extrato indica movimentação típica de “poupança-corrente”,
descabida a aplicação do dispositivo que versa sobre
impenhorabilidade de conta-poupança.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25618
Agravo de Instrumento no 2263817-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Edson Carlos Barbosa
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, D.
Desembargador Décio Luiz José Rodrigues, ouso dele divergir, por
entender pelo provimento do recurso.
Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil estabeleça que a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável,
o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1340120/SP, conferiu interpretação ampliativa à aludida norma e
consolidou entendimento de que “é possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.” (REsp 1.340.120/SP, Quarta
Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014).
Entrementes,
independentemente
da
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica do montante financeiro localizado em conta bancária, se utilizada
como conta corrente ou conta poupança, a constrição inferior a 40
(quarenta) salários mínimos mostra-se indevida.
Por derradeiro, observo a comprovação de que parte
dos recursos se originou de créditos advindos do auxílio emergencial (fls.
40, 41 e 43), medida adotada a fim de minorar a crise causada pela
pandemia do Coronavírus COVID 19.
Destarte, o numerário penhorado encontra-se salvaguardado pelo manto da impenhorabilidade, comportando liberação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
FABIO PODESTÁ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
13EA8225
1
1
1
2
Declaraç
ões de Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
13EBD8F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2263817-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.